Tribunal: TJSP
Processo: 1046174-75.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração - Acórdão que negou provimento ao recurso da autora mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII do CPC – Alegação de contrato de adesão e insubsistência de cláusula de arbitragem – Questões conhecidas, fundamentadas e julgadas – Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos rejeitados.